Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA BACENJUD. PENHORA DE VALORES. PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A pendência de julgamento de embargos à execução opostos, aos quais não foi conferido efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução com deferimento de consulta ao sistema BACENJUD e constrição judicial ou, ainda, a realização de outras medidas constritivas necessárias à satisfação do débito. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.